Tribunal: CARF
Processo: 10909.721176/2019-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.721176/2019-47
ACÓRDÃO
3101-003.868 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CCQM - COMERCIAL CATARINENSE QUIMICA E METAIS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 08/02/2019
CONCOMITÂNCIA. AÇÃO JUDICIAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
VOLUNTÁRIO. SÚMULA CARF 1.
“Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.”
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário para confirmar a concomitância decretada pela decisão recorrida. Vencida a
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa que dava provimento parcial ao recurso para afastar a
concomitância e determinar o retorno dos autos a DRJ para análise dos argumentos de mérito da
impugnação. Houve proposta de diligência da Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa que, por
maioria de votos, foi rejeitada pelo colegiado, vencidos os Conselheiros Sabrina Coutinho Barbosa
e Marcos Roberto da Silva que entendiam necessária a juntada da petição inicial da ação judicial.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcos Roberto da Silva – Presidente
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.868 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721176/2019-47
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Dionisio Carvallhedo Barbosa, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa e
Marcos Roberto da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento (DRJ), que julgou improcedente a Impugnação, por unanimidade de votos,
contra Auto de Infração lavrado para a exigência de multa do controle administrativo das
importações.
A Alfândega da Receita do Brasil em Itajaí/SC, formalizou o lançamento fiscal para
exigência de multa por falta de Licença de Importação, prevista no art. 706, inciso I, alínea “a” do
Decreto 6.759/2009, no que se refere as mercadorias amparadas pela DI n.o 19/0256718-0.
Apresentada Impugnação (fls. 57/68), a mesma foi julgada improcedente pela 1a
Turma da DRJ/FNS, em acórdão assim ementado (fls. 119/124):
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 08/02/2019
AÇÃO JUDICIAL. EFEITOS.
A propositura de qualquer ação judicial anterior, concomitante ou posterior a
procedimento fiscal, com o mesmo objeto do lançamento, importa em renúncia ou
desistência à apreciação da mesma matéria na esfera administrativa. Assim, o apelo
interposto pelo sujeito passivo não deve ser conhecido no âmbito administrativo.
As matérias diferenciadas entre o processo judicial e o processo administrativo e
impugnadas devem ser apreciadas no âmbito administrativo, desde que não
tenham influência quanto ao mérito do objeto litigado judicialmente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Inconformada, a Recorrente interpôs seu Recurso Voluntário (fls. 137/149), no qual
alega, em síntese:
1) Preliminarmente, a nulidade da decisão em razão da ausência de renúncia à
esfera administrativa; e
2) No mérito, a aplicação do ato declaratório COSIT n.° 12/1997 e necessidade de
exoneração da multa ante a descrição correta dos produtos; e
3) A ausência de irregularidade, inexistência de dolo e má-fé da Recorrente,
É o relatório.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.868 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721176/2019-47
3

VOTO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os seus recursos, motivo pelo
qual merece conhecimento.
1. DA EXISTÊNCIA DE CONCOMITÂNCIA ENTRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO E
AÇÃO JUDICIAL. INFORMAÇÃO PRESTADA PELA PRÓPRIA RECORRENTE.
Conforme se verifica dos autos, a Recorrente promoveu o registro no Sistema
Integrado de Comércio Exterior (Siscomex) da Declaração de Importação - DI n.o 19/0256718-0. O
Auto de Infração assim relata a infração cometida:
“O despacho aduaneiro de importação foi parametrizado para o canal vermelho de
conferência, sendo sujeito a exame documental e a conferência física das
mercadorias, conforme preconizado no art. 21 da Instrução Normativa SRF No 680,
de 02/10/06.
A DI no 19/0256718-0 foi recepcionada pela Receita Federal do Brasil em
11/02/2019 através da anexação digital de documentos no “Portal Siscomex – Visão
Integrada” na Internet (sistema Vicomex) e distribuída para análise em 12/02.
Em 12/02/2019 foi solicitada verificação física da carga, cujo resultado foi a
confirmação de que os produtos eram apresentados na forma de venda a retalho
(tabletes) o que, segundo as Notas Explicativas do Sistema de Classificação, seria
suficiente para reclassificação da mercadoria em outra NCM (número de
identificação de produtos adotado em conjunto pelos países-membros do Mercosul).
Nesse diapasão, na data de 14/02, o despacho foi interrompido em conformidade
com o artigo 570 do Decreto N° 6.759/09, contendo a seguinte exigência:
Conforme a nota n° 2 da seção VI (produtos das indústrias químicas ou das
indústrias conexas), tem-se que: (...) qualquer produto que, em razão da sua
apresentação em doses ou do seu acondicionamento para venda a retalho,
se inclua em uma das posições (...) 38.08, deverá classificar-se por uma
destas posições e não por qualquer outra posição da Nomenclatura.
Consequentemente, por se tratar de desinfetante, deve ser classificada na
posição 38.08, conforme entendimento exarado na Solução de Consulta no
98.121 - Cosit de 24 de maio de 2018. Dessa forma:
- reclassificar a mercadoria objeto do presente despacho para a posição
3808.94.19;
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.868 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721176/2019-47
4
- recolher multa de 1% sobre o valor aduaneiro por motivo de reclassificação
de ncm, (Cód. 2185) conforme art. 711, I do Decreto 6.759/2009 (RA);
- Recolher a diferença de tributos, como lançamento de ofício, dos tributos II,
IPI, PIS e COFINS e multa de 37,5% (75%, com redução de 50%), sobre a
diferença de II, IPI, PIS e COFINS. (cód. II 2892, IPI 3345, PIS 4562, COFINS
4685). Desconsiderar para casos que não constituem infração punível com a
multa elencados no ADI RFB no 06/2018. Lei 9430/96 Art. 44. Juros de Ofício
Lei 9430/96 Art. 61 §3o. (VER SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT No
20/2014 MULTA E JUROS SOBRE IPI)
Em análise de mesmo tipo de carga, mas de outro despacho de importação
registrado por outras pessoas jurídicas (outra DI), essa fiscalização averiguou que
além da necessidade de reclassificação de NCM, a qual gerava impactos tributários,
também havia a geração de impactos de natureza administrativa (necessidade de
Licença de Importação), bem como multa especifica pelo descumprimento.
No dia 12/03, com vistas a corrigir tal equívoco antes mesmo do importador cumprir
a primeira exigência, essa fiscalização acrescentou o seguinte texto à exigência
inicial:
Prezado, Ainda há que se observar que a forma de apresentação de pastilha
ou tablet é exclusiva para uso direto em aplicações domissanitárias.
Consequentemente, na ncm destino, precisará ser utilizado o destaque 001, o
qual, por sua vez, provoca a necessidade de anuência da ANVISA.
Ademais, por esse motivo, há ainda que se recolher a multa de 30% sobre o
valor aduaneiro da mercadoria pela importação sem LI, nos termos do
Decreto 6.759/2009, art. 706, Inciso I, alínea a. Tal multa goza da redução de
50% prevista no art. 732, I do mesmo decreto, sem limite máximo. Efetuar o
recolhimento no código 5149.
Catorze dias após a atualização citada, o importador cumpriu parcialmente a
exigência feita, conforme extrato de retificação (página 15 do anexo). Por meio
desse extrato, efetuou os recolhimentos de diferença de tributo referentes à
reclassificação, das multas por lançamento de ofício, recolheu também a multa de
1% sobre classificação inexata, informou o destaque correto (001 – ANVISA, “Para
uso domissanitário”), obteve a respectiva Licença de Importação mas não recolheu a
multa por sua falta inicial.
Alegou que:
NOTAR QUE A MULTA POR FALTA DE LI NÃO FOI RECOLHIDA, POIS ESTA DE
ACORDO COM A ADN COSIT No 12/1997.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.868 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721176/2019-47
5
Em resposta a esse questionamento, no dia 26/03/2019, essa fiscalização anexou o
seguinte texto:
O ADN COSIT 12/1997 só é aplicável na hipótese de o produto estar
corretamente descrito desde o começo, ou seja, com todos os elementos
necessários à sua identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado.
A descrição inicial não informava composição, finalidade, fórmula, grau de
pureza. Portanto, o ADN citado é inaplicável para o presente caso,
mantendo-se a exigência de multa por falta de LI.
- recolher multa de 30% sobre o valor aduaneiro da mercadoria pela
importação sem licença de importação, nos termos do Decreto 6.759/2009,
art. 706, Inciso I, alínea a. Tal multa goza da redução de 50% prevista no art.
732, I do mesmo decreto, sem limite máximo. Efetuar o recolhimento no
código 5149;
Quando da retificação, não foi retificada a descrição da mercadoria informando que
se tratava de desinfetante a base de ácido tricloroisocianúrico.
Em conversa telefônica, o representante do importador alegou que a retificação da
descrição da mercadoria não havia sido feita pois não havia sido exigida já na
primeira exigência e, por não ter retificado a descrição, aplicar-se-ia o ADN 12/1997.
Essa fiscalização colocou que desde o início estava exigindo a reclassificação para
outra posição (desinfetante) e que mesmo que não tenha sido específica no que se
refere ao teor esperado da nova descrição, não poderia abrir mão do crédito
tributário exigido (conforme art. 111 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 –
Código Tributário Nacional).
Por fim, de maneira conclusiva, no dia 28/03 foi colocada a última exigência, que
não foi cumprida
(...)
Essa exigência não foi cumprida, tendo o importador manifestado insurgência por
meio do MS 5003319-79.2019.404.7208. Em concessão de liminar foi decidido que o
despacho tivesse prosseguimento, o que foi executado por meio do desembaraço
realizado no dia 03/05/2019.”
Em sua Impugnação, a Recorrente alegou a nulidade do lançamento por estar em
desacordo com a legislação na medida em que a descrição do produto estaria correta; e que
haveria ausência de irregularidade, dolo e má-fé.
Posteriormente, às fls. 98/101, a Recorrente apresentou manifestação nos
seguintes termos:
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.868 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721176/2019-47
6
“Por sua vez, em data de 07/06/2019, a empresa Impugnante apresentou
tempestivamente a defesa ao auto de infração, cuja impugnação pende de
julgamento.
Todavia, oportuno ressaltar que a lavratura do presente auto de infração somente
ocorreu devido a concessão de tutela recursal, em 02/05/2019, nos autos do
Agravo de Instrumento n°. 5018171-04.2019.4.04.0000, interposto pela empresa
Impugnante perante a 2a Turma do Tribunal Regional Federal da 4a Região, que
determinou o “prosseguimento ao despacho de importação da DI 19/0256718-0,
independentemente do cumprimento da exigência de retificação da descrição da
mercadoria e pagamento da multa por importação desacompanhada de LI”, cujo
teor da decisão segue anexo (Doc. 01).
Desse modo, verifica-se que, em tese, o auto de infração ora em discussão teria
constituído o crédito tributário a fim de prevenir a decadência, permanecendo com
a exigibilidade suspensa, em que pese nada tenha sido mencionado no Relatório
Fiscal.
Denota-se, então, que a decisão foi categórica no sentido de que descabe a
aplicação da multa por falta de licença de importação à DI 19/0256718-0, em face
da descrição correta da mercadoria, conforme determina o ADE COSIT 12/1997.
Fato é que, com a prolação de tal decisão, restou reconhecido o direito sobre as
mercadorias em discussão, mesmo objeto deste auto de infração, no qual
aguarda-se apenas o trânsito em julgado da decisão para que surta seus efeitos
em favor da empresa, nos termos do art. 156, X, do CTN.
(...)
Desta feita, o auto de infração, a princípio, é nulo tendo em vista que o
provimento judicial favorável alcança a mercadoria representada pela Declaração
de Importação n°. 19/0256718-0, por ser o mesmo objeto do lançamento, não
podendo a Impugnante ser autuada quando o MM. Juízo reconheceu o direito da
empresa em não recolher a multa por falta de LI nesse caso.
(...)
Por tudo isso, verifica-se a identidade entre o objeto da ação mandamental e o do
presente auto de infração, de modo que se requer a vinculação do julgamento
nesta esfera ao resultado da decisão judicial.”
Ora, a própria Recorrente peticionou nos autos deste processo administrativo
requerendo a vinculação do julgamento nesta esfera ao resultado da decisão judicial na medida
em que o provimento judicial teria o mesmo objeto aqui tratado.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.868 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721176/2019-47
7
Como não poderia deixar de ser, a Colenda 1a Turma da DRJ/FNS proferiu acórdão
julgando improcedente a Impugnação em razão da renúncia/desistência da esfera administrativa,
ante a discussão na esfera judicial.
O voto condutor do r. acórdão recorrido assim tratou a matéria:
“Inicialmente, de se verificar que o mérito da autuação foi levado pela interessada à
apreciação pelo Poder Judiciário. A ação judicial proposta pela interessada se
fundamenta na correta descrição da mercadoria importada do que decorreria a
improcedência da autuação em razão do teor do Ato Declaratório Normativo Cosit
no 12/1997. A autoridade judicial acatou seu argumento e determinou a inexigência
da multa lançada.
Esses foram, da mesma forma, os fundamentos trazidos pelo interessado em sua
impugnação ao lançamento administrativo. Portanto, houve a renúncia da
discussão do mérito da autuação no âmbito administrativo, conforme disposto no
art. 1o, §2o, do Decreto-lei no 1.737/1979 e no art. 38, parágrafo único, da Lei no
6.830/1980.
Em face dessa opção, o tratamento a ser dispensado ao presente processo no
âmbito administrativo quanto ao mérito da questão é o previsto no Parecer
Normativo Cosit n.o 07, de 22/8/2014, o qual conclui que, in verbis:
(...)
Este é, inclusive, o entendimento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
conforme Súmula CARF n° 1, vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, nos seguintes termos:
(...)
Verifica-se que o disposto na alínea “a” estabelece a renúncia ou desistência às
instâncias administrativas, quando da propositura de ação judicial pelo contribuinte
com o mesmo objeto da autuação.”
Ocorre que, surpreendentemente, a Recorrente interpôs seu Recurso Voluntário
alegando que a decisão de primeira instância é nula em razão da ausência de renúncia à esfera
administrativa dado que a causa de pedir e o pedido seriam diversos, ou seja, inteiramente o
oposto do que alegou na sua petição de fls. 98/101.
Em suas razões, alega:
“Então, a intenção da Recorrente era comunicar à DRJ/FNS a respeito da
existência da decisão que deu provimento ao recurso de apelação, entendendo
como indevida a multa exigida por falta de LI, pois o ADN COSIT n°. 12/1997
expressamente afasta a configuração da infração, bem como fosse adotado o
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.868 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721176/2019-47
8
mesmo entendimento quando do julgamento administrativo, vinculando-se a tal
decisão.
Porém, de modo diverso, entendeu a autoridade julgadora pela renúncia à esfera
administrativa. Por tudo isso, denota-se que as teses aventadas divergem de
maneira discrepante em seu objeto e pretensão, não havendo que se falar em
renúncia da via administrativa em razão da interpelação de medida judicial, afinal,
não houve a discussão em relação à ilegalidade da multa, mas tão somente na
retenção das mercadorias mesmo após o pagamento e cumprimento das exigências
feitas pelo Fisco.
Ora, mesmo que houvesse a concomitância da esfera administrativa e judicial, o que
a Recorrente não concorda, isso significaria que o crédito tributário lançado seria
nulo, pois a decisão judicial foi favorável à empresa no que toca a exigência da
multa, de modo que não poderia ter ele “mantido o crédito tributário”.”
Em que pese a absoluta contradição com a petição anteriormente protocolizada, e
até mesmo com o que aduz em alguns trechos do próprio Recurso Voluntário, conforme acima
destacado, a Recorrente alega, agora, que a causa de pedir e o pedido do Mandado de Segurança
são distintos, mas não junta cópia da peça inicial do Mandado de Segurança.
Da leitura do acórdão proferido pelo C. TRF4 quando do julgamento do recurso de
apelação (juntado pela Recorrente às fls. 108/110), não restam dúvidas que a aplicação ou não da
multa foi apreciada na ação judicial, veja-se:
“Em suas razões recursais (evento 46, APELAÇÃO1), a impetrante sustenta que (a)
a descrição declarada da mercadoria está correta, haja vista que o produto é
constituído de 90% de ácido tricloroisocianurico, e a sua finalidade foi
devidamente identificada na DI como sendo tratamento de água, não havendo
motivos lógicos para que o Fiscal exija a retificação da descrição apenas para
constar o termo “desinfetante”. (b) muito embora o Auditor-Fiscal possua a
obrigação legal de averiguar as informações lançadas pela empresa, é vedado à
Autoridade Fiscal promover a retenção de mercadorias para discutir a exigência ou
não da reclassificação fiscal, bem como para exigir o pagamento de multa e a
alteração na descrição das mercadorias; (c) a retenção de mercadorias como meio
para a exigência de tributos é ilegal, conforme disposto na Súmula n° 323 do STF; (d)
as mercadorias foram corretamente descritas com todos os elementos necessários
à sua identificação e ao correto enquadramento tarifário; (e) o importador possui
o direito de defender a descrição por ele declarada em processo administrativo
específico, nos termos do art. 5', LIV, da Constituição Federal, devendo, se for o caso,
ser lavrado o competente Auto de Infração para cobrança da multa.
(...)
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.868 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721176/2019-47
9
Pelo que se vê dos autos, a empresa impetrante efetuou a importação de
mercadorias (descritas como ÁCIDO TRICLOROISOCIANURICO 90% tablete
(TRICHLOROISOCYANURIC ACID) com amparo na Declaração de Importação n'
19/0256718-0, registrada em 08-02-2019 (evento 1, ANEXO5).
Em 14-02-2019 foi lançada a primeira exigência pelo Fisco, já cumprida pelo
contribuinte-importador, que retificou o código NCM (da posição 2933.6919 para a
posição 3808.94.19), pagou a diferença de tributos e multa por classificação fiscal
incorreta e obteve a licença de importação que passou a ser necessária por conta da
reclassificação fiscal (cf. evento 1, anexo6, anexo7 e anexo8).
Seguiu-se então a segunda exigência em 28-03-2019, tendo por necessária também
a alteração da descrição da mercadoria e o pagamento da multa de 30% prevista no
art. 706, I, 'a', do Decreto n' 6.759, de 2009, para os casos de importação sem
licença de importação, o que é impugnado neste mandamus.
Pois bem, conforme extrai-se da legislação aduaneira, a descrição da mercadoria
constante da declaração de importação visa a verificar se estão presentes os
elementos necessários à confirmação de sua correta classificação fiscal (cf. art. 25,
V, da IN RFB n' 680, de 2006; e também art. 711, §1', III, do Regulamento
Aduaneiro).
No caso dos autos, a descrição fornecida pelo contribuinte-importador em sua DI
cumpre com essa finalidade, tanto que foi a partir dela que o Fisco identificou a
necessidade de alteração da classificação fiscal, tendo o Fisco realizado o cotejo
entre a descrição da mercadoria na DI e a conclusão constante de anterior solução
de consulta.
Ademais, nem sequer a justificativa fornecida pelo Fisco fundamenta a exigência de
alteração da descrição. Com efeito, na DI a mercadoria foi descrita do seguinte
modo: Ácido Tricloroisocianurico 90% tablete, sólido, com a finalidade de utilização
na indústria de tratamento de água (evento 1, anexo5).
Por sua vez, na exigência do Fisco é tida por necessária a indicação de que o produto
se trata de desinfetante a base de ácido.
Ora, na exigência ora impugnada não se aponta especificamente um vício na
descrição na mercadoria. O Fisco apenas exige a inclusão da finalidade do produto
(desinfetante). E essa finalidade, se por um lado já é extraível da descrição feita
inicialmente pelo contribuinte (=utilização no tratamento de água), por outro lado
consta expressamente na descrição da posição NCM imposta pelo Fisco na primeira
exigência
("inseticidas,
rodenticidas,
fungicidas,
herbicidas,
inibidores
de
germinação e reguladores de crescimento para plantas, desinfetantes e produtos
semelhantes, apresentados em formas ou embalagens para venda a retalho ou
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.868 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721176/2019-47
10
como preparações ou ainda sob a forma de artigos, tais como fitas, mechas e velas
sulfuradas e papel mata-moscas").
Portanto, a descrição da DI ao que tudo indica é suficiente à identificação do
produto e à sua adequada classificação fiscal, razão pela qual é indevida a exigência
de que seja alterada e, em consequência, também é inoportuna a exigência de
multa, pois ato declaratório normativo (Ato Declaratório Normativo COSIT n' 12, de
1997) expressamente afasta configuração da infração nas hipóteses em que a
reclassificação tarifária, embora imponha licenciamento na importação, se der em
importação com produto corretamente descrito.”
Verifica-se, assim, que a multa aplicada pelo Auto de Infração foi objeto de
discussão na esfera judicial e, portanto, não é admissível que a discussão se dê também em sede
administrativa, conforme preceitua a Súmula CARF n.o 1:
“Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.”
Cumpre destacar que as súmulas CARF são de observância obrigatória pelos seus
julgadores, ou seja, estão expressamente vinculados à sua redação.
Entendo, portanto, que estão prejudicados os argumentos de defesa pela renúncia
à esfera administrativa.
2. DA CONCLUSÃO.
Ante o todo exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Laura Baptista Borges

Fl. 177
DF CARF MF
Original